Tribunal: TJSP
Processo: 1020340-08.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Município de Santo André – Ocupação irregular de área pertencente ao Loteamento Recreio da Borda do Campo – Orla da Represa da Light - Área de proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - A natureza pública do bem imóvel impossibilita a configuração de posse pelo particular, que é mero detentor da coisa – Sentença de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Município de Santo André – Ocupação irregular de área pertencente ao Loteamento Recreio da Borda do Campo – Orla da Represa da Light - Área de proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - A natureza pública do bem imóvel impossibilita a configuração de posse pelo particular, que é mero detentor da coisa – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.